Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório da r. sentença de ID 38010296- Pág. 1/6, o qual transcrevo: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato ajuizada por ELOY BARBOSA DE OLIVEIRA contra BANCO PAN S.A., partes qualificadas nos autos. Alega, em suma, que em 13/08/2022 constatou um depósito em sua conta no valor de R$ 3.761,94 de origem da requerida. Narra que obteve informação perante o requerido de que se trata de um empréstimo consignado realizado em seu nome. Todavia, relata que não realizou qualquer contrato. Diante do ocorrido, informa que registrou boletim de ocorrência. Portanto, requer a inversão do ônus da prova, a consignação em pagamento do valor depositado em sua conta e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais, em razão do desvio de tempo e dos infortúnios sofridos. Incialmente, o Ministério Público se manifestou e requereu a vista do processo após a efetivação do contraditório. Citado, o réu ofertou defesa (id. 93039913), na qual alega falta de interesse de agir, uma vez que o autor não comprova que tentou solucionar a questão administrativamente. No mérito, afirma que o autor realizou a contratação de cartão de crédito consignado que autoriza o requerido a realizar desconto de um valor mínimo diretamente em sua remuneração, visando liquidar o saldo devedor gerado pelo uso da linha de crédito. Argumenta que o foi realizada a contratação por meio do termo de adesão n° 738374314, devidamente assinado pelo autor. Portanto, defende que o contrato é válido, pois não há qualquer vício ou irregularidade. Aduz a ausência de danos morais ou materiais, tendo em vista que não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira. Sustenta o descabimento da inversão do ônus da prova. Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou improcedência dos pedidos. A parte autora deixou transcorrer o prazo para apresentação de réplica. Após, as partes foram intimadas para manifestar quanto ao interesse na produção de outras provas. O réu requereu a produção de prova oral por meio da oitiva do autor e a parte autora requereu a produção de prova pericial na modalidade grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo. O feito foi saneado (id. 98549728), no qual foi deferido o pedido de inversão do ônus da prova e nomeado perito para produção de prova pericial a ser custeada pelo requerido. Por fim, a análise do pedido de prova oral foi postergada para após a realização da perícia. Em manifestação, a parte requerida requereu dilação de prazo para apresentação dos originais dos contratos e requereu a produção de prova por meio das cópias dos documentos juntados aos autos. Sendo assim, os quesitos foram apresentados pelas partes e a perícia marcada sem a apresentação dos originais dos documentos. Todavia, o perito informou que não foi possível a realização da perícia por meio das cópias dos documentos, em razão da baixa qualidade gráfica da digitalização. Por essa razão, foram concedidos novos prazos para que a parte requeria apresentasse os originais dos documentos a serem periciados. Após de diversas dilações de prazo e oportunidades de juntada dos documentos pelo período de 6 meses, a parte requerida não promoveu a juntada dos originais e não foi possível a realização da perícia. No mais, o pedido de prova oral foi indeferido, por não ser útil ao deslinde do feito (id. 110683287). Por fim, o Ministério Público informou que não possui interesse de intervenção no feito e requereu o seu descadastramento. A seguir vieram conclusos para sentença. É o breve relatório.” Acrescento que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: 1) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado no 738374314 e, por consequência, declarar a inexistência de eventual débito gerado em razão deste contrato. 2) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, pelo desvio de tempo produtivo e pelos transtornos sofridos, valor esse que deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. 3) DETERMINAR o depósito judicial pelo autor do valor de R$ 3.761,94 (três mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos), a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Promova a Secretaria ao descadastramento do Ministério Público. Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% da condenação atualizada.” A instituição financeira apelou. Em suas razões recursais, o Banco Pan S.A., em síntese, tratou sobre: revelia; princípios do direito civil contratual; validade da espécie de contrato de reserva de margem consignável; ausência de vício de consentimento; ausência de provas de que a parte apelada teria sido enganada e ausência de falha da prestação do serviço bancário. Conclui pela ausência de ato ilícito e do dever de indenizar. Formula pedido de reforma da sentença. Preparo regularmente recolhido (id. 13656676). Contrarrazões, nos termos do documento de id 38010305- Pág. 1/6. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez não existir correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Da atenta leitura da fundamentação constante da r. sentença, constata-se que o litígio restou solucionado com base na regra de facilitação da defesa do consumidor, consubstanciada na inversão do ônus da prova. Confira-se a literalidade da fundamentação acerca do mérito do litigio: “Primeiramente, deve-se dizer que a relação jurídica em questão subsume-se as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, posto que o autor enquadra-se no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; o réu, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art.3o, §2 o da mesma legislação, estabelecendo-se, dessa forma, a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, conforme disposto no art. 14, "caput", do referido diploma: ‘Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos’. Neste sentido, fácil concluir que para a responsabilização do réu necessário se faz provar, apenas, sua conduta, o nexo de causalidade e o resultado danoso, independentemente da existência ou não de culpa. Ao réu, por outro lado, cabe a prova quanto às excludentes de responsabilidade do fornecedor de serviços, as quais se encontram enumeradas no parágrafo terceiro do art. 14, já mencionado: ‘§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro’. Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que as alegações deduzidas pelo autor gozam de verossimilhança, além de estarem amparadas pela documentação por ele acostada aos autos. Assim, incumbiria à requerida comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora (inciso II do artigo 373 do CPC c/c inciso VIII do art. 6o do CDC). Muito embora a parte ré fosse a detentora do ônus da prova, em virtude da relação de consumo, quedou-se inerte ao apresentar o contrato original para produção de prova pericial. Percebe-se, ao revés, que a ré, em sua defesa, se limita a aduzir que a autora aderiu legalmente ao contrato, mas impossibilitou a realização da prova. Entendo que, ainda ante a ausência dos contratos originais, a parte requerida, que é empresa de grande porte, teria condições de comprovar a contratação por meio da gravação de câmeras de segurança, ligações telefônica ou whatsapp do dia da contratação. Todavia, não juntou outros documentos além da cópia dos contratos, os quais possuem baixa qualidade de digitalização e não foram úteis para realização da perícia grafotécnica. A questão fática, portanto, é incontroversa, sendo a hipótese de se reconhecer a responsabilidade da empresa pela falha na prestação do serviço, ensejando a cobrança de valores não contratados, em total desrespeito à legislação consumerista. Quanto aos danos morais, embora negados pelo réu, são incontestes. De fato, a cobrança de dívida não contratada caracteriza ato ilícito violador de atributos da personalidade e enseja indenização por danos morais, na modalidade "in re ipsa", ou seja, desnecessária a prova do efetivo dano. No que tange ao valor da indenização, na ausência, até o presente momento, de um critério objetivo para fixação dos danos morais, sendo impossível a valoração da dor ou da mágoa sofrida pela parte, acaba-se por atribuir ao Juiz o arbitramento da indenização, o que normalmente se faz observando determinados critérios, tais como: a condição pessoal da vítima; a capacidade econômica do ofensor; e a natureza ou extensão do dano causado, devendo-se utilizar sempre e em todos os casos o bom senso, evitando até mesmo o enriquecimento sem causa. Postas tais balizas, entendo justo e razoável a fixação do dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Valor menor não será suficiente a compensar os transtornos sofridos pelo autor, nem capaz de compelir o requerido a rever seu posicionamento e a tratar o consumidor com mais respeito.” Note-se que da fundamentação transcrita, o provimento teve por base as consequências da inversão do ônus da prova em favor do Autor, que pela sua condição não poderia trazer aos autos o contrato original. Todavia, as razões recursais não refutam as regras de distribuição do ônus da prova estabelecida na r. sentença, mas concentra-se em sustentar a validade do contrato. A teor do artigo 1.010, inciso II, do novo Código de Processo Civil, a peça de interposição do recurso conterá a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Assim, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, a Ré/Apelante não se incumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não contrapôs os fundamentos efetivamente nela expressos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Deso. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator